Tribunal: TCU
Processo: 019.170/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Ivanice Cheregatti Monteiro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, promova a correção do valor da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) da interessada, transformando a parcela de quinto (1/5) incorporada com base em tempo residual de exercício de função em décimo (1/10), nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso estes não sejam providos; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, sem prejuízo de informar-lhe sobre as medidas adotadas.